Tribunal: STF
Processo: Rcl 76864
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Employer Tecnologia Ltda. e outros alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região descumprido, no processo n. 0001589-24.2017.5.09.0012, o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e dos REs 958.252 (Tema n. 725/RG), 730.462 (Tema n. 733/RG), 635.546 (Tema n. 383/RG), 611.503 (Tema n. 360/RG) e 606.003 (Tema n. 550/RG).



    2. Essa reclamação é manifestamente inadmissível.



    Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho revela ocorrido o trânsito em julgado do ato que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes em 24 de outubro de 2022.



    Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão questionada, bem assim a observância do verbete n. 734 da Súmula, cujo teor transcrevo:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    De outra parte, embora alegados como paradigmas os Temas 733 e 383 do ementário da Repercussão Geral, que tratam de títulos executivos inconstitucionais, os reclamantes não apontaram qualquer ato pertinente à fase de execução em que se debata sobre a exigibilidade do título executivo em questão.



    Não havendo manifestação a exigibilidade do título executivo, não há falar em ofensa aos paradigmas, não podendo a questão ser suscitada de modo inaugural na reclamação. 



     



    Ressalto que a jurisprudência dessa Corte é firme no sentido de que é inviável a utilização de reclamação como sucedâneo de recurso processual cabível.



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente